Tribunal: TJMT
Processo: 1004814-80.2024.8.11.0045
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1004814-80.2024.8.11.0045
ORIGEM: JUIZADOS ESPECIAIS DE LUCAS DO RIO VERDE
RECORRENTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
RECORRIDO: NEUZIAN CARME DA SILVA NOETZOLD
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 24 a 26/02/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COBRANÇA DE FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DIVERGÊNCIA RELEVANTE ENTRE CÁLCULOS DAS PARTES. NECESSIDADE DE REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Município de Lucas do Rio Verde contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos no cumprimento de sentença decorrente de ação de cobrança ajuizada por servidora contratada temporariamente, visando ao pagamento de férias e terço constitucional referentes ao período de 45 dias, relativamente aos contratos celebrados entre 2019 e 2023.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se os cálculos apresentados pela exequente, no cumprimento de sentença, extrapolam os limites do título executivo judicial, configurando excesso de execução, diante da alegação de pagamentos já realizados, bases salariais incorretas e divergência substancial entre os valores apresentados pelas partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O excesso de execução constitui matéria de ordem pública e pode ser alegado ou apreciado a qualquer tempo na instância ordinária, inclusive após o trânsito em julgado, com o objetivo de adequar o valor executado aos limites do título judicial e evitar enriquecimento sem causa.
4. A sentença exequenda reconhece o direito da exequente às férias de 45 dias acrescidas do terço constitucional apenas nos anos de 2019 e 2020, e, para os anos de 2021 a 2023, somente ao terço constitucional incidente sobre 15 dias de férias, em razão de pagamentos parciais já efetuados.
5. A análise das planilhas e documentos juntados evidencia divergência significativa e não justificada entre os cálculos apresentados pelas partes, especialmente quanto à base salarial dos anos de 2019 e 2020 e à manutenção de valores referentes aos anos de 2022 e 2023.
6. A complexidade dos cálculos, envolvendo múltiplos períodos, critérios distintos e necessidade de abatimento de valores já pagos, recomenda a atuação da contadoria judicial como órgão técnico e imparcial para apuração do quantum debeatur, nos limites do título executivo.
7. A remessa dos autos à contadoria judicial atende aos princípios da simplicidade, economia processual e celeridade que regem os Juizados Especiais, evitando sucessivas impugnações e garantindo a efetividade da tutela jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:"1.O excesso de execução é matéria de ordem pública e pode ser reconhecido a qualquer tempo na instância ordinária, visando à adequação do valor executado ao título judicial.2.Havendo divergência relevante e não justificada entre os cálculos apresentados pelas partes no cumprimento de sentença, impõe-se a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do valor correto, nos limites do julgado."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 917, § 2o; Lei no 9.099/1995, arts. 52, II, e 55; Lei no 12.153/2009, art. 27.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004814-80.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NEUZIAN CARME DA SILVA NOETZOLD - CPF: 889.123.021-91 (RECORRIDO), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026